Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600946-82.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600946-82.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600946-82.2020.6.16.0028
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600946-82.2020.6.16.0028,
nos termos do artigo487, I, do CPC/15, julgou procedente a pretensão contida na presente
representação, consequentemente, condenou os representados ao pagamento de multa no importe
de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) (art.83, §4º, Res. TSE nº
23.610/19). Nos termos do acima decidido, a multa deve ser recolhida em favor do Tesouro
Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 367, III, do Código Eleitoral), após o trânsito em julgado,
devendo, portanto, à parte, ser intimada, pessoalmente, para tanto, após o trânsito em julgado.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Chegou a Hora em face de
Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sergio Vital, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, e a Coligação Eu Amo Apucarana, alegando, em síntese, os representados empreendem
publicidade institucional indevida, sendo que eles, inclusive, são os agentes públicos
responsáveis pela conduta vedada, art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. Sustentam que o sítio do
Blog 98 FM, através de reportagem vem apresentando obras que a Prefeitura de Apucarana vem
realizando durante o pleito eleitoral, com os títulos "Via de acesso ao Parque Jaboti ganha
iluminação LED", com a fonte das matérias sendo "Por assessoria de Imprensa - Prefeitura de
Apucarana".). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-
PRTB / 43-PV (RECORRIDO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40427
316
03/08/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.355
RECURSO ELEITORAL 0600946-82.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS
/ 40-PSB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: PAULO SERGIO VITAL
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
- OAB/PR0102465
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR90820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
INTERNET. PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO
PRIVADO.
INGERÊNCIA.
Num. 40427316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

GESTOR
MUNICIPAL.
NÃO
CONFIGURADA. PROVIMENTO.
1. Não se configura a prática de conduta
vedada quando a publicidade de teor
informativo foi veiculada em sítio de
pessoa jurídica privada sem qualquer
demonstração de que o gestor municipal
detinha poder de determinação ou
ingerência na pauta do veículo de
imprensa.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO “CHEGOU A HORA” em
face de SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR, PAULO SERGIO VITAL e Coligação “EU AMO
APUCARANA”, sob a alegação de conduta vedada pela veiculação de publicidade institucional
(id.20509816).
Por sentença (id. 20511266), o juízo a quo julgou procedente a representação e condenou os
representados a multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos.
Inconformados, os representados recorreram (id. 20511666), aduzindo, em síntese, que a
sentença é nula por cerceamento de defesa; que a petição inicial é inepta; que não há prova da participação
dos recorrentes; que não há publicidade institucional no caso; que é imprescindível que a propaganda
institucional, para ser vedada, seja realizada em meio oficial e custeada pelo erário; que os recorrentes não
autorizaram e sequer tinham conhecimento da propaganda; que não houve gasto público. Ao final, pugnam
pela anulação da sentença e retorno a origem para adoção do rito correto; pela extinção do feito por inépcia
da inicial e, por fim, a improcedência da representação.
Contrarrazões (id. 20512016), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 22453366).
Num. 40427316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 18/11/2020 (id. 205511516) e as razões foram protocoladas no dia 19/11/2020
(id. 20511666).
Intimado no dia 20/11, o recorrido apresentou suas contrarrazões na mesma data,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
passando de plano à sua análise.
Preliminar: cerceamento de defesa
O Recorrente reitera nas razões questão arguida já por ocasião da defesa,
consistente em alegado cerceamento de defesa e consequente nulidade pela inobservância do
rito previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
Segundo constou da sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que "a
coligação autora tratou a hipótese como sendo de propaganda irregular por veiculação de
publicidade institucional, sem mencionar a questão dos gastos públicos" motivo pelo qual
adotou o rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97.
Diante disso, o recorrente argumentou que foi suprimido prazo previsto para a
defesa, o que representaria cerceamento de defesa.
Efetivamente, conforme se extrai da narrativa fática lançada na exordial, versam
os autos sobre suposta conduta vedada perpetrada pelos então representados e ora
recorrentes, motivo pelo qual a adoção do rito previsto no art. 96 da Lei das Eleições em
detrimento daquele inserido no art. 22 da LC nº 64/90 contraria o disposto no art. 73, § 12, da
Lei nº 9.504/97.
Entretanto, conforme expresso no art. 219 do Código Eleitoral, a decretação de
nulidade nos feitos eleitorais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo.
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
No caso versado nos autos, denota-se que a alegação é de conduta vedada
mediante a veiculação de publicidade institucional, matéria eminentemente de direito e,
conforme reiterada jurisprudência, de configuração objetiva, pelo que prescinde da produção
de prova testemunhal ou pericial para seu deslinde.
Num. 40427316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

Ademais, conquanto não se tenha aberto a oportunidade para oferecimento de
ampla defesa inicial bem como de alegações finais, no caso, aos recorrentes possibilitou-se
apresentar toda a matéria de defesa em sede de contestação, o que, somado à inexistência de
produção de outras provas após este ato processual, denota a inexistência de prejuízo
concreto apto a determinar a nulidade da sentença.
Nesse sentido, inclusive, colho precedente da Corte Superior em caso
semelhante:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
M U L T A .
D E S P R O V I M E N T O .
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição
d e
m u l t a
a o s
a g r a v a n t e s .
2. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa
pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a
despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22
da LC nº 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da
controvérsia
a
produção
de
outras
provas.
3. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a
sua
manutenção
no
período
vedado.
Precedentes.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 142269, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE 20/03/2015]
Assim, diante da ausência de demonstração de prejuízo no caso concreto e
considerando que, em contestação, albergou-se aos representados manifestarem-se sobre
todo o arcabouço probatório, não se acolhe a preliminar aventada.
Preliminar: Inépcia da inicial:
Nesse ponto, afirmam os recorrentes que por exigência normativa "é necessária a
comprovação de que a parte representada, caso não tenha praticado a irregularidade, no
mínimo, possuía prévio conhecimento acerca do suposto ilícito controvertido".
Assim, sustentam que a petição inicial seria inepta uma vez que, "além de não
apresentar comprovação oficial de veracidade dos conteúdos, não trouxe nenhuma prova
sobre a autoria ou prévio conhecimento dos Recorridos acerca da contenda, visto que as
imputações são lastreadas em prints de sites não oficiais que não contam com a participação
dos Recorridos".
Sobre a argumentação, o juízo de primeiro grau na sentença entendeu que "ao
contrário do sustentado pelos representados, a coligação autora cumpriu sim o determinado no
artigo 17, I, da Resolução apontada, com semelhante previsão da norma de regência, Lei nº
Num. 40427316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

9504/97, artigo 40-B. Isto porque, não só apontou os ‘prints’ como afirmado pelos
representados, como indicou as URL’s relativas à imprensa na internet, constando das
publicações questionadas que a fonte foi a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de
Apucarana."
Não há reparos a serem realizados, impondo-se o não acolhimento da preliminar.
Considerando que a representação por conduta vedada segue o rito previsto no
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, pode-se afirma que a petição inicial deverá relatar os
fatos e indicar provas, indícios e circunstâncias, conforme disposto no caput do mencionado
dispositivo.
Ademais, versando os autos sobre publicidade institucional realizada por meio da
rede mundial de computadores, por analogia, requer-se que a exordial identifique o endereço
da postagem (URL), podendo essa comprovação ser feita por qualquer meio de prova admitido
em Direito, não se limitando à ata notarial, conforme deixam em evidência o inciso III e § 2º do
art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/19.
Por fim, valendo-se da dicção do § 8º do art. 73 da Lei das Eleições, sujeitam-se
às sanções os agentes responsáveis pelas condutas vedadas, bem como os partidos,
coligações e candidatos beneficiados, recaindo sobre tais atores do processo eleitoral a
legitimidade passiva destas representações.
Com esse norte, verifica-se que todos estes elementos estão presentes na
petição inicial, não havendo falar-se em inépcia pela falta de documentos indispensáveis à
propositura da ação.
Quanto ao aspecto relativo à falta de comprovação da prática ou prévio
conhecimento das supostas condutas em desacordo com a lei, trata-se de análise probatória e,
portanto, matéria a ser resolvida na análise de mérito.
Mérito
Em relação à matéria de fundo, consoante o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é
vedado aos agentes públicos, nos três meses que antecedem a eleição, autorizar a publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos nos três
níveis da administração pública, ressalvadas as hipóteses de grave e urgente necessidade
pública e de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado .
Confira-se:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral; [ ... ].
Num. 40427316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

Segundo entendimento plasmado em precedentes da Corte Superior referida
conduta possui natureza objetiva, pouco importando o caráter eleitoreiro ou não da publicidade:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO
REQUISITO DA POTENCIALIDADE. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE.
D E S P R O V I M E N T O .
1. É incabível a inovação de tese na via do agravo regimental. Precedentes.
2. Nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se a total vedação à publicidade
institucional, independentemente de haver em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou
de
orientação
social
(art.
37,
§
1º,
da
CF/88),
r e s s a l v a d a s
a s
e x c e ç õ e s
p r e v i s t a s
e m
l e i .
3. A conduta vedada prevista no art. 73, VII, b, da Lei 9.504/97 independe de
potencialidade lesiva apta a influenciar o resultado do pleito, bastando a sua mera
p r á t i c a
p a r a
a t r a i r
a s
s a n ç õ e s
l e g a i s .
4 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
n ã o
p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 44786, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE 23/09/2014]
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE
DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER
ELEITOREIRO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA
MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS
PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO
D E S P R O V I D O .
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de
2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em
site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
P r e c e d e n t e s .
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
5.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019]
Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a
falta de prova do dispêndio de recursos públicos não é elemento suficiente a afastar a
configuração do ilícito:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL. PREFEITO. FACEBOOK. ART.
Num. 40427316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

73, VI, B, DA LEI N° 9.504/1997. CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM
FIXAÇÃO DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO, LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS
PÚBLICOS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO POR
OUTROS MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N°30 DO TSE.
PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N° 24 DO TSE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO
AGRAVADA.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERNO.
1. O TSE possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido de que a
ausência de dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz de afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez
que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas
também o desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de
, tal como na hipótese dos autos. Incidência, na
candidatos apoiados pela administração
espécie, do Enunciado da Súmula n130 do TSE.
[
.
.
.
]
[Agravo de Instrumento nº 3994, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 09/09/2019, não destacado no
original]
Com relação à plataforma de veiculação da publicidade institucional em período
vedado as Cortes Eleitorais têm reconhecido a responsabilidade do gestor municipal quando
realizada em sítio oficial da Prefeitura Municipal, ainda que a página seja mantidas em redes
sociais:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. TRIMESTRE ANTERIOR AO PLEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
POSTAGENS. OBRAS. INAUGURAÇÕES. EVENTOS. SÍTIO OFICIAL DA PREFEITURA E
.
MULTA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
PÁGINA
DE
FACEBOOK
1. É proibido, no trimestre anterior à eleição, realizar publicidade institucional dos atos de
governo,
a
teor
do
art.
73,
VI,
b,
da
Lei
9.504/97.
2. No caso, o TRE/BA manteve multa de R$ 5.320,50 imposta a Israel Chaves Lelis, Prefeito
de Ibipeba/BA no mandato 2012-2016 e candidato à reeleição, por conduta vedada a agente
p
ú
b
l
i
c
o
.
3. Segundo a Corte a quo, o fato referiu-se a postagens, no período crítico, no sítio da
Prefeitura de Ibipeba/BA, sobre obras, inaugurações e outros eventos do Poder Executivo, as
quais que se subsumem ao tipo proibitivo do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
4. É irrelevante a data de início da veiculação de publicidade prevista no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97,
caso esta permaneça durante o período vedado. Precedentes.
5. O chefe do Poder Executivo é o responsável pela divulgação da publicidade por ser
seu
munus
zelar
pelo
seu
conteúdo.
Precedentes.
6 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 4203, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 20/09/2018, não destacado
no original]
Em síntese, portanto, o gestor público municipal responde pela publicidade
institucional autorizada e veiculada ou mantida em período vedado no sítio ou página oficial da
Prefeitura Municipal, ainda que não haja prova do dispêndio de recursos públicos, devendo a
Num. 40427316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

aferição da conduta irregular ser realizada objetivamente, ou seja, ainda que não demonstrada
a intenção eleitoreira.
Com esse norte interpretativo, é forçoso reconhecer-se que, no caso concreto,
não houve a prática de conduta vedada pelos recorrentes.
Conforme relato da própria petição inicial a publicidade inquinada foi veiculada no
sítio do Blog 98 FM bem como em outro órgão de imprensa denominado "TN Online". Diante
da inexistência de elementos que demonstrem o vínculo entre referidas pessoas
é forçoso reconhecer-se que se tratam de
jurídicas e a administração pública municipal
entes de direito privado, não havendo se falar em sítio oficial ou página mantida pela
municipalidade.
A representante, na exordial, buscou estabelecer o vínculo entre a reportagem e a
administração pública municipal ao afirmar que "a fonte apresentada das matérias em questão
é 'Por Assessoria de Imprensa-Prefeitura de Apucarana e também na imagem que acompanha
a reportagem, onde informa que a imagem foi enviada por PMA, sigla para Prefeitura Municipal
de Apucarana".
Ocorre que a mera referência à fonte dos dados utilizados para que o veículo de
imprensa privado confeccione e veicule a matéria não é suficiente para imputar a
responsabilidade pela autorização e publicação ao gestor municipal. Do que se extrai dos
autos, o então Prefeito Municipal e seu vice não detinham qualquer poder de decisão ou
ingerência para definir a pauta dos mencionados veículos de comunicação.
Ora, basta supor-se, no caso concreto, que o editor dos referidos sítios tenham
entrado em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e solicitado informações
acerca da nova iluminação de LED instalada na via de acesso ao Parque Jaboti, sem sequer
mencionar se tais dados seriam veiculados ou em qual data; nessas condições, não seria
razoável o órgão municipal sonegar tais informações ao veículo de imprensa privado,
mormente pelo caráter informativo da publicação retratada nos autos.
Corroborando o entendimento de que a publicação de caráter informativo por
veículo de imprensa privado não configura a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b da Lei
das Eleições, reproduzo recentíssimo precedente da Corte Superior que restou assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL.
UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE
E X P R E S S Ã O .
D E S P R O V I M E N T O .
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, que objetiva
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
Num. 40427316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas
de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social
não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e
custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as
eleições
(art.
73,
VI,
b,
da
Lei
nº
9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal
conduta
caracterize,
necessariamente,
publicidade
institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
p ú b l i c o
e m
p e r í o d o
v e d a d o .
6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
i n s t i t u c i o n a l .
[
.
.
.
]
[Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 17/04/2020, não
destacado no original]
Nessa esteira, embora a circunstância fática retratada no precedente seja
parcialmente diversa do presente porquanto naquele a veiculação foi realizada por servidor
público em seu perfil privado, o cerne da decisão pode ser sintetizado na inexistência de
publicidade institucional quando divulgada por ente privado, sem qualquer prova de que o
gestor municipal detinha poder para autorizar ou determinar a veiculação.
Diante do exposto, no caso concreto, não houve a prática de conduta vedada
pelos recorrentes, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, REJEITO as
preliminares e, DOU-LHE provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 40427316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600946-82.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA
MARTINS JUNIOR PREFEITO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL
VICE-PREFEITO - RECORRENTE: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB - RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR -
RECORRENTE: PAULO SERGIO VITAL - Advogados dos RECORRENTES: GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDA:
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV - Advogados da
RECORRIDA: ANDERSON VARGAS - PR0102465, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722,
LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820, TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700,
STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40427316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221403232800000039452892
Número do documento: 21080221403232800000039452892